Tribunal: STF
Processo: RE 100695
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. I.C.M.
OBICE DE ALÇADA (ART. 325, VIII, DO RI/STF) ULTRAPASSADO.
DÉBITO DE I.C.M.: ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL A TÍTULO DE MORA (ART. 87
DA LEI ESTADUAL N. 440-SÃO PAULO, COM A ALTERAÇÃO DO ART. 2. DA LEI
ESTADUAL N. 1003-76): INCONSTITUCIONALIDADE.
EMBORA O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA SEJA INFERIOR AO PREVISTO NO ART.
325, VIII, DO RI/STF, O QUE IMPOSSIBILITARIA, EM PRINCÍPIO,  O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEU PROCESSAMENTO TORNOU-SE CABIVEL ANTE A
RAZOAVEL ARGÜIÇÃO DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART. 325,
'CAPUT' C/C O ART. 326, 'IN FINE').
O ACRÉSCIMO DE MORA PREVISTO NO ART. 87 DA LEI ESTADUAL N. 440,
ALTERADA PELO N. 1003/76, E DE SER EXCLUIDO ANTE SUA
INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME JÁ DECIDIU O PLENÁRIO DO S.T.F. NO
RE-97.718.
A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA E CABIVEL SEGUNDO
PACIFICADA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.: RE-82.616 E RE-100.696, ENTRE
VARIOS OUTROS, ASSIM COMO IGUALMENTE O E A CONVERSAO DO ACRÉSCIMO
DE 20% PARA INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM VERBA HONORARIA DE 10%: RE-100754
(2A. TURMA), RE(S) 92.140 E 93.490 (1A. TURMA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE, DANDO-SE-LHE
PARCIAL PROVIMENTO TÃO SÓ PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O ACRÉSCIMO DE
MORA PREVISTO NO ART. 87 DA LEI 440/74.